Tribunal: TJDFT
Processo: 0716760-52.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA NA EFETIVA AVERBAÇÃO DO “HABITE-SE”. JUROS DE FINANCIAMENTO. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. ALTERADO O TERMO FINAL DO PERÍODO INDENIZATÓRIO (INÍCIO DA AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR), COM OS RESPECTIVOS CONSECTÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Rejeitadas as preliminares:
A. A de não conhecimento do recurso, pois não se trata de dois recursos interpostos contra a mesma sentença, conforme alegado pela parte requerente em contrarrazões, mas de peças idênticas colacionadas simultaneamente pela parte requerida, com o devido recolhimento do preparo a tempo e modo.
B. A de ilegitimidade passiva (pagamento dos “juros de obra” à instituição bancária), já que a controvérsia se cinge à interpretação das normas contratuais de promessa de compra e venda de imóvel entregue pela empresa a legitimar a pretensão de indenização por danos decorrentes da mora.
II. Mérito:
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6o e 14).
B. Em relação à cobrança a título de “juros de obra”, é cediço que é ônus do consumidor arcar com o referido encargo durante a fase de construção da unidade imobiliária, sem amortização do saldo devedor, até a respectiva averbação da carta de “habite-se”, salvo se comprovada a culpa da construtora/incorporadora no atraso da conclusão da obra ou na averbação do “habite-se” ou, efetivada a aludida averbação, na notificação da instituição financeira para que cesse a cobrança dos juros de financiamento.
C. No caso concreto, é de se pontuar que: (i) a data prometida para a entrega da unidade residencial era 29.7.2021 (já incluída a tolerância de cento e oitenta dias); (ii) o recebimento do bem (entrega das chaves) ocorreu em 22.3.2021; (iii) a expedição e averbação da carta de “habite-se” na matrícula do imóvel teria ocorrido em setembro de 2021.
D. No contexto, em que pese a “entrega” do imóvel tenha ocorrido antes do término do prazo contratual (ausente impugnação), a partir da entrega das chaves a empresa atrai para si a responsabilidade da imediata averbação do “habite-se” (não satisfatoriamente comprovada a tese exculpante de caso fortuito ou força maior - risco específico da atividade), e da efetiva notificação da instituição financeira acerca da aludida averbação, para que o consumidor não seja apenado com a continuidade dos “juros de obra”. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1875955/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 24/03/2022. Precedentes do TJDFT: 2a Turma Recursal, Acórdão 1092075, DJE: 2/5/2018; 3a Turma Recursal, Acórdão 1021226, DJE: 9/6/2017.
E. Fato é que o consumidor arcou com o pagamento dos juros de financiamento até setembro de 2021, consoante planilha de evolução do financiamento colacionada (ID. 34258359), dado que o início da amortização (parcela 001) teria ocorrido somente em 1o.10.2021. Tivesse a empresa cumprido com suas atribuições a tempo e modo (ausente demonstração de averbação da carta de “habite-se” na matrícula do imóvel), o consumidor não experimentaria tais danos. Caracterizada, pois, a mora da construtora/incorporadora.
F. Assim, é dever da construtora restituir à parte requerente os valores despendidos a título de juros de financiamento (“juros de obra”) comprovadamente suportados no período da mora (agosto a setembro de 2021 - ID. 34258359), no importe de R$ 2.303,46 (R$ 1.151,73 + R$ 1.151,73). Ressalta-se que, consoante consignado em sentença, o termo inicial da mora seria o mês de agosto de 2021 (ausente impugnação da parte requerente).
III. Rejeitadas as preliminares. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar o marco final do período indenizatório em 06.9.2021 (inclusive), com os respectivos consectários do item “II – F” da presente ementa. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante ausência de recorrente integralmente vencido.